Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735670-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS AGRAVADO: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos fatos supervenientes alegados pelo agravante (Id 78813919). Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora